Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-42.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600118-42.2024.6.16.0159

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600118-
42.2024.6.16.0159 (DRAP- 0600081-15.2024.6.16.0159), que deferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de José Carlos Tibério, julgando-o apto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, para o cargo de Prefeito, no Município de Lupionópolis, sob o número 10, nos
termos dos arts. 46 e 58 ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 8º, caput), julgando, por conseguinte improcedente a impugnação. (Impugnação pela Coligação
"Nossa Cidade, nosso Orgulho!" - União Brasil e Avante ao registro de candidatura de José Carlos
Tibério, para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 10, pelo Republicanos, no Município de
Lupionópolis. No caso em questão, alega que o impugnado se encontra inelegível, uma vez que
condenado em ação civil pública da qual pende julgamento de recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] -
LUPIONÓPOLIS - PR (EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS TIBERIO (EMBARGADA)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
TRABALHO, COMPROMISSO COM
LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PSD] -
LUPIONÓPOLIS - PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141817
18/10/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600118-42.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] - LUPIONÓPOLIS -
PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
EMBARGADA: JOSE CARLOS TIBERIO
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
EMBARGADA: TRABALHO, COMPROMISSO COM LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PSD] - LUPIONÓPOLIS - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O
E M
R E C U R S O
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALÍNEA "L" DO ART. 1º, I, DA LC Nº 64/90.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
R E J E I T A D O S .
C A R Á T E R
PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela
coligação "Nossa Cidade, Nosso Orgulho!"
contra acórdão que manteve o deferimento
do registro de candidatura de José Carlos
Tibério ao cargo de prefeito, sob a alegação
de contradição quanto à aplicabilidade da
inelegibilidade prevista na alínea "l" do
artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº
64/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44141817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19

2. A questão central consiste em verificar se
houve contradição interna no acórdão que
afastou a inelegibilidade do candidato,
c o n s i d e r a n d o a c o n d e n a ç ã o p o r
improbidade administrativa sem suspensão
dos direitos políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica embargos de
declaração deve ser interna à decisão, ou
seja, incongruência lógica entre os seus
fundamentos. No presente caso, o
embargante não apontou contradição
interna, limitando-se a insistir na tese de
i n e l e g i b i l i d a d e , s e m r e b a t e r a
fundamentação do acórdão.

4 . C o n f o r m e j u r i s p r u d ê n c i a , a
inelegibilidade prevista na alínea "l" do art.
1º, inciso I, da LC nº 64/90, exige
cumulativamente a condenação à
suspensão dos direitos políticos, além dos
demais requisitos. No caso, não houve tal
condenação, o que afasta a configuração
da inelegibilidade.

5. Não há contradição ou omissão no
acórdão embargado, que abordou
a d e q u a d a m e n t e a q u e s t ã o d a
inelegibilidade e a inexistência de
suspensão dos direitos políticos.

6. Os embargos de declaração têm caráter
manifestamente protelatório, diante da
ausência de elementos que justifiquem a
sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A inelegibilidade
prevista na alínea "l" do art. 1º, I, da LC nº
64/90, requer condenação à suspensão dos
direitos políticos, e sua ausência afasta a
inelegibilidade. A contradição interna no
acórdão não se verifica quando os
f u n d a m e n t o s s ã o c o e r e n t e s e
adequadamente justificados.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l";
Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.

Num. 44141817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19

Jurisprudência relevante citada:
1. TSE, ED no AgRg no RO nº
060008680/SC, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 03/12/2020;
2. TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, Rel.
Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44069234) opostos pela coligação "Nossa cidade,
nosso orgulho!" em face do acórdão nº 64.270, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral da embargante, mantendo o deferimento do registro de candidatura de José
Carlos Tibério para o cargo de prefeito.

Alega a embargante que: (i) há contradição no acórdão; (ii) o embargado foi condenado por
improbidade administrativa por órgão colegiado, com dolo específico comprovado, impondo lesão
ao patrimônio público, tendo enriquecimento ilícito e o recurso interposto não foi recebido com
efeito suspensivo, estando caracterizada a inelegibilidade da alínea "l".

Contrarrazões (id. 44109646), sem preliminares, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 23/09/2024 (id. 44066268) e as razões foram protocoladas em 24/09/2024
(id. 44069234).

Intimado o embargado em 04/10/2024 (id. 44108498), protocolou suas
contrarrazões tempestivamente na mesma data (id. 44109647)

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44141817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de
contradição, sem especificá-la, limitando-se a insistir na tese de que estaria configurada a
inelegibilidade, invocando especificamente o artigo 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90.

Os embargos são manifestamente protelatórios.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada,
isto é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina
MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Num. 44141817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19

Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que o embargante não aponta em que residiria a
contradição alegada, limitando-se a insistir na tese de que estaria configurada a
inelegibilidade sem rebater a tese claramente exposta no acórdão segundo a qual não
há inelegibilidade da alínea "l" sem a condenação à suspensão dos direitos políticos, não
havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no
dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para
serem acolhidos.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a não caracterização da referida inelegibilidade, tendo
constado do voto condutor do acórdão o seguinte:

Do dispositivo extrai-se que, para a configuração da inelegibilidade, há a
necessidade da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) condenação
à suspensão dos direitos políticos, (ii) decisão transitada em julgada ou
proferida por órgão judicial colegiado, (iii) ato doloso de improbidade
administrativa (iv) lesão ao patrimônio público, (v) enriquecimento ilícito e (vi)
não transcurso do prazo de oito anos, contados do cumprimento da pena.
No caso dos autos salta aos olhos o não preenchimento do primeiro requisito.
Analisando a decisão colegiada que condenou o recorrido (id. 44009706),
Num. 44141817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19

tem-se o seguinte cenário:
(...)
Vale anotar que a sentença de primeiro grau na ação civil pública foi de
improcedência, de modo que a única condenação sofrida pelo recorrido foi no
sentido de ressarcir ao erário o combustível usado irregularmente - ou seja,
não houve condenação à perda dos direitos políticos.
Sendo assim, não há condições mínimas de acolher a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela
interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação da legislação, REJEITO, fixando a natureza protelatória dos embargos de
declaração, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600118-
42.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: NOSSA CIDADE NOSSO ORGULHO! [UNIÃO/AVANTE] -
LUPIONÓPOLIS - PR- Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - EMBARGADA: JOSE CARLOS TIBERIO - Advogados do) EMBARGADO:
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
P R 6 3 5 8 7 - A
E M B A R G A D O : T R A B A L H O ,
C O M P R O M I S S O
C O M
LUPIONÓPOLIS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PSD] - LUPIONÓPOLIS - PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024
Num. 44141817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813502975700000043091834
Número do documento: 24101813502975700000043091834
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:37:19